Tribunal: STF
Processo: RE 1303887
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 2, p. 198-219), assim ementado:
    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MOEDA FALSA. ART. 289, §1°, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA -BASE REDUZIDA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. 
    1. A culpabilidade normativa, que constitui elementar do tipo penal não se confunde com aquela prevista no art. 59 do CP, que diz respeito ao grau do juízo de reprovação.
    2. A materialidade delitiva não foi objeto do recurso de apelação e restou comprovada, nos autos pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, bem como pelas declarações prestadas em Juízo.
    3. Dolo suficientemente comprovado, tendo a versão apresentada pelo acusado restado isolada.
    4. A defesa não trouxe aos autos contraprovas aptas a desconstituírem as provas amealhadas pela acusação (art. 156 do Código Penal).
    5. Não há nos autos qualquer prova de premeditação na conduta do acusado e uma única nota falsa foi apreendida em seu poder.
    6. Exasperação da pena -base em razão da negativa de autoria viola o direito de defesa e o princípio da legalidade penal.
    7. Reduzo a pena -base, fixando-a acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias - multa, em razão da personalidade do acusado e de seus maus antecedentes.
    8. Fica mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão da reincidência do acusado, que é, inclusive, específica.” (eDOC 2, p. 218)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 225-228), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVII, “b”, da mesma Carta, bem como ressaltou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. O recorrente sustenta, em síntese, que “a pena-base do delito não poderia ser majorada com base na valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (eDOC 2, p. 228). 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 229-233).
    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região admitiu o presente RE (eDOC 2, p. 272-275), mas não admitiu o REsp (eDOC 2, p. 268-270). 
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.716.379/SP (eDOC 2, p. 293-294). Após o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa (eDOC 2, p. 316-320), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte aos 10.12.2020 (certidão; eDOC 2, p. 325).
    Registro que o presente RE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 193.791/SP (eDOC 3, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, visto que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Suprema Corte. Para tanto, destaco da decisão por mim proferido ao denegar o HC 193.791/SP, impetrado em favor do ora recorrente, DJe 12.11.2020, transitado em julgado aos 4.12.2020.
    “As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada a acusado, haja vista a pena-base ter sido majorada de forma desproporcional e desarrazoada.
    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a Apelação Criminal n. 000556-10.2013.4.03.6181/SP, consignou o seguinte: 
    ‘Da Dosimetria da Pena. A pena do acusado restou concretizada em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    Inconformada, a defesa requer a redução da pena -base.
    (…)
    A decisão merece reforma.
    Não se pode olvidar que ‘a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, em que se daria pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito, mas um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar motivadamente os fundamentos da consideração positiva, negativa ou neutra das circunstâncias judiciais’ (trecho extraído do voto vista do Exmo. Min. Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, proferido no HC 169.813 -GO).
    Nessa ordem de ideias, a Magistrada de piso entendeu que a culpabilidade do autor é exacerbada, pois sua conduta delituosa foi premeditada e ‘o risco para o meio circulante de moedas aumentou quando o réu ocultou sob sua guarda diversas moedas falsas’.
    Primeiramente, não há nos autos qualquer prova de premeditação na conduta do acusado, o que justificaria a exasperação da pena com base nesse fundamento.
    Outrossim, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o delito de moeda falsa objetiva com a punição não somente evitar prejuízos patrimoniais, mas, sobretudo, manter a confiança da população na higidez da moeda. Nesse sentido, quanto maior a quantidade de notas falsificadas, maior a reprovabilidade da conduta do agente, porque maiores são as chances de sua conduta impactar negativamente na confiança social no sistema monetário nacional. Ocorre que, in casu, tanto o boletim de ocorrência (fl. 4) quanto o laudo pericial criminal federal n° 3753/2014 (fls. 93/96) apontam que foi apreendida uma única cédula de R$ 100,00 (cem reais) falsificada, de forma que a exasperação da peba -base pela grande quantidade de notas não se revela possível. 
    A exasperação da pena -base pelas ‘escusas utilizadas pelo acusado acerca da negativa de dolo’ também não se sustenta legalmente. O exercício da defesa é um direito constitucionalmente garantido, conforme art. 5°, LV, da Constituição Federal. Esse exercício é realizado tanto mediante defesa técnica quanto autodefesa, sendo esta aquela que é exercida pelo próprio réu.
    Assim, em nosso ordenamento é dado ao réu o direito de não se auto incriminar (nemo tenetur se detegere), podendo se manter em silêncio, sem que esta conduta seja interpretada em seu prejuízo (art. 186, caput e parágrafo único, do CPP). Também pode negar o fato agregando teses defensivas discriminantes ou exculpantes, sem que isso sirva de instrumento, em eventual condenação, para exasperação da sua pena, pois diferentemente do que ocorre em alguns sistemas jurídicos, o nosso não incrimina o perjúrio nem o elenca como elemento da circunstância ‘culpabilidade’, a ser valorado negativamente na aplicação da pena -base.
    Interpretação no sentido de penalizar a negativa do acusado, quando há conteúdo probatório concreto sobre sua autoria e seu dolo, viola o princípio da legalidade, que no Direito Penal é estrita (art. 1° do Código Penal).
    Por fim, frisa-se, a culpabilidade, enquanto circunstância arrolada no art. 59 do Código Penal, não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau de reprovabilidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    No que lhe diz respeito, a personalidade como circunstância desfavorável deve ser considerada como de valor acentuado revelado pela conduta específica, e não em decorrência do histórico criminal dele, sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência.
    In casu, a Magistrada a quo corretamente considerou que o acusado, quando da prática do delito ora analisado, ‘ainda se mantinha cumprindo condições estabelecidas em outro processo criminal do qual foi condenado’, o que revela, além de pouca consideração com a confiança que o sistema de justiça lhe ofereceu, comportamento insensível as regras ético -sociais.
    A par disso, o réu possui maus antecedentes, uma vez que ostenta uma condenação transitada em julgado há mais de cinco anos da data da prática de novo fato, a saber: condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4, c.c. art. 14, inc. II, ambos Código Penal, com decisão transitada em julgado em 28/03/2005 (fl. 317).
    A condenação transitada em julgado há mais de cinco anos deve sempre ser considerada para fins de maus antecedentes, afinal o limite previsto no art. 64, I, do Código Penal, se refere à reincidência. Assim, ao mencionar especificamente esta agravante, o legislador não quis dispensar o mesmo tratamento à figura dos maus antecedentes.
    Frisa-se, não haver razões para desprezar indicação concreta de má conduta anterior, consubstanciada em condenação criminal, pois a jurisprudência pátria já depurou o que poderia ser excessivo e mesmo ofensivo à presunção de inocência, com a Súmula 444, de maneira que somente devem prevalecer as condenações definitivas.
    Dessa forma, afasto em parte a fundamentação da Magistrada de piso, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias -multa, em razão da personalidade do acusado e de seus maus antecedentes.
    Na segunda fase da dosimetria, permanece reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) na fração de 1/6, em razão da condenação do acusado nos autos n° 0005070-89.2002.403.6181 (4ª Vara Criminal Federal de São Paulo), por crime de mesma natureza, cujo trânsito ocorreu em 03/09/2009 (fl. 315). Passa a pena do acusado, portanto, para o montante de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias -multa.
    Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena do acusado ANTÔNIO NILSON RIBEIRO FILHO definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 3 (meses) de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias -multa.
    O valor unitário do dia -multa também deve ser mantido no mínimo legal, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    Fica mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 1°, alínea e ‘b’, do Código Penal, em razão da reincidência do acusado.
    Ante o exposto, dou parcial provimento a apelação da defesa, a fim de reduzir a pena -base do acusado ANTÔNIO NILSON RIBEIRO FILHO, restando sua pena definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias- multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença em seus exatos termos’. (eDOC 4, p. 146-153)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, não verifico ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.
    Desse modo, o acórdão proferido pelo TRF/3ª atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima, sobretudo por ter corrigido excesso na individualização da reprimenda realizada pelo magistrado de piso. 
    Ademais, quanto à valoração dos maus antecedentes passados o prazo depurador de 5 anos, o Plenário desta Suprema Corte finalizou o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para fixar a seguinte tese: 
    ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’.
    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação formada pelo Pleno desta Corte. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.”
    No mesmo sentido: HC 195.562 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.3.2021; HC 167.579/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado maior da Casa, ressalvado entendimento pessoal no sentido contrário, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente